Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714989-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RENATA DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Agravo regimental interposto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, concedendo o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Reavaliando os requisitos legais e exercendo o juízo de retratação, reconsidero a decisão impugnada, porquanto satisfeitos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Intime-se. Após, altere-se a classificação processual e providencie-se a conclusão. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006